Tribunal: TJBA
Processo: 8001768-33.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001768-33.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LAIS FRANCA DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
LUCAS SOARES MURTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (5)

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por servidora pública municipal em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento ao percentual de 40%, nos autos da ação de limitação de margem consignável c/c devolução em dobro e danos morais. Alegou situação de superendividamento, comprovada por contracheque que evidenciou remuneração líquida de R$ 2,43, diante da existência de 11 contratos de empréstimos consignados. A decisão agravada foi reformada para limitar os descontos a 40% da remuneração líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação dos descontos mensais em folha de pagamento ao percentual de 40% da remuneração da agravante é juridicamente cabível à luz da Lei nº 14.181/2021; e (ii) verificar se a alegação e comprovação de superendividamento autoriza a concessão de tutela de urgência, ainda que a legalidade formal dos contratos não esteja diretamente impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 introduz a proteção do consumidor superendividado no ordenamento jurídico brasileiro, consagrando o direito à preservação do mínimo existencial, conforme disposto no art. 4º, XII, do CDC, com vistas à dignidade da pessoa humana e à possibilidade de reestruturação financeira do devedor.

4. A situação da agravante configura superendividamento, tendo em vista que, após a realocação funcional e a nova remuneração bruta de R$ 8.627,27, passou a receber valor líquido de apenas R$ 2,43, comprometendo, assim, sua subsistência.

5. A limitação dos descontos a 40% da remuneração líquida, conforme requerido pela agravante, visa impedir que a totalidade dos vencimentos seja absorvida por dívidas, configurando medida de preservação da dignidade e da função alimentar do salário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJBA e do STJ.

6. A existência de decreto municipal que fixa margens consignáveis não prevalece sobre os princípios constitucionais e os direitos consumeristas previstos na legislação federal, em especial a proteção ao mínimo existencial.

7. A concessão da tutela de urgência se justifica diante da demonstração inequívoca do risco de dano irreparável à agravante, já que a ausência de recursos compromete sua subsistência imediata.

8. A jurisprudência pacífica dos tribunais estaduais e superiores admite, excepcionalmente, a concessão de tutela provisória para limitar os descontos consignados antes da audiência de conciliação, como medida de resguardo à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido para
limitar os descontos incidentes na folha de pagamento da agravante ao percentual de
4
0% d
os seus rendimentos líquidos mensais
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8001768-33.2024.8.05.9000

de Salvador, em que é Agravante

LAIS FRANCA DE MAGALHAES

e Agravados

ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS

e outros.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E

DAR

PROVIMENTO
agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente